Tribunal: TCU
Processo: 031.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 773/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o a alínea "a" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1732/2021-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.257/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. (29.509.937/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Marco Philippo Moreira Pacheco (36.959/OAB-DF) e outros, representando Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.; Edson Gomes Morare Silva (365.416/OAB-SP), Thais Diniz Coelho de Souza (40.974/OAB-DF) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; João Felipe Cunha Pereira (131197/OAB-RJ), representando Celso Luiz Carvalho Camara; Beatriz Mirele Freitas da Costa (16.697/OAB-RN), representando Washington Luiz Lima Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; 1.7.2. determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 042.545/2021-8 , em atendimento ao item 9.6 do Acórdão 1732/2021-TCU-Plenário , e nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.